Tribunal: TJDFT
Processo: 0739618-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. NEEMIAS CARVALHO MIRANDA e outra ajuizaram ação de conhecimento em face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A alegando, em suma, que celebraram contrato de prestação de serviços com os réus, mas, em razão da pandemia do COVID 19, as nações que pretendiam visitar restringiram o embarque de viajantes provenientes de determinados países, dentre os quais o local de onde regressariam, inviabilizando, pois, a viagem de turismo contratada. Requer a rescisão do contrato, bem como a concessão da tutela de urgência para determinar que os nomes dos autores sejam excluídos dos cadastros de inadimplentes, sob pena de pagamento de multa diária, cujo provimento foi deferido. A agravante alega, em síntese, que não praticou nenhum ato ilícito, tampouco violou as regras contratuais ou regulamentares inerentes ao serviço prestado; foi concedida a prorrogação do contrato, obtendo os agravados carência de 60 dias para pagamento, de maneira que não há justificativa pela inadimplência; não foi prestada caução; a tutela concedida não preenche os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.061.530/RS. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo estão disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não se vislumbram presentes os requisitos que autorizam a suspensão da eficácia da decisão impugnada A decisão agravada tem o seguinte teor: “Examino o pedido de tutela de urgência. Há probabilidade do direito. Com efeito, há probabilidade de que o contrato - de viagem de turismo - seja declarado rescindido por isso que de impossível cumprimento em razão da pandemia. Por outro lado, há perigo de dano: com efeito, a terceira ré apontou o nome dos autores para registro nos cadastros de inadimplentes o que, por si só, sendo possível não mais deverem, implica em dano ao bom nome de cada um dos autores. Defiro, portanto, a tutela de urgência para determinar à terceira ré - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A - que exclua, caso já tenham sido incluídos, os nomes dos autores dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00. Determino, ainda, que se abstenha de realizar novas cobranças, a partir da data em que for intimada, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 por cada cobrança realizada. (...)” Conforme se infere dos autos, os agravados adquiriram um ‘pacote’ de turismo, tendo como destino Israel e Egito, com escalas em Roma/Itália, tanto na ida quanto na volta. Em razão dos problemas causados pela pandemia da COVID 19, os aeroportos da Itália passaram a restringir a entrada dos viajantes provenientes de um dos destinos pretendidos pelos autores, qual seja, Israel, o que inviabilizou a viagem. Demonstrada a impossibilidade de cumprimento do contrato, não se justifica a sua manutenção. Por outro lado, a medida concedida – proibição da inclusão dos nomes dos agravados em cadastros restritivos de crédito – não é suscetível de causar qualquer dano à agravante, máxime porque não demonstrado. Ante o exposto indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator